Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738449-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO DE OLIVEIRA MENDES, DERIC RAMOS DUCATI PACIENTE: RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DERIC RAMOS DUCATI E DANILO DE OLIVEIRA MENDES em favor de RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS (paciente), em face da decisão (ID 41239546 - Pág. 2/4 proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 0742336-37.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, bem como evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 41239544 - Págs. 1/14), o impetrante alega que a prisão preventiva não tem natureza jurídica executória, desta forma não deverá funcionar, senão como uma alternativa entre as medidas cautelares. Pondera a boa conduta do paciente por ser primário, sendo que tem família, trabalho lícito e residência fixa e cuida da genitora doente, não oferecendo qualquer risco à sociedade, comparecendo a todos os atos processuais. Defende que foi apreendida pequena porção de drogas, com baixa potencialidade lesiva, e que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, subsidiariamente, seja aplicada alguma das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 41239546 - Pág. 3/4): “(...)“ 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de quantidade excessiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso seja solto. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS, nascido em 30/04/1996, filho de Paulo dos Santos Reis e Maria Cardoso Lisboa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante no 865/2022 – 08a DP (ID 41239545 - Pág. 5/8), sendo apreendida a quantidade de 23,41g de substância identificada como maconha, em 2 porções, e 15,45g de substância identificada como cocaína, em 63 porções - Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (ID 41239545 - Pág. 18/22). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR